Tribunal: TCU
Processo: 024.614/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à omissão no dever de prestar contas de recursos captados nos termos da Lei 8.313/1991, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura devido à omissão no dever de prestar contas de recursos captados nos termos da Lei 8.313/1991, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura ("Lei Rouanet "), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. João Luís de Oliveira Gomes (XXX.725.360-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2008 56.000,00 28/4/2009 75.000,00 25/6/2009 75.000,00 14/12/2010 73.607,62 9.2. aplicar ao sr. João Luís de Oliveira Gomes (XXX.725.360-XX) multa no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar ao responsável que, em caso de demonstração, em sede de recurso, da boa e regular aplicação dos valores impugnados, elidindo o débito total e, consequentemente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, poderá este Tribunal reaplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, do mesmo diploma legal, antes absorvida pela primeira; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Secretaria Especial da Cultura.